Tribunal: TJES
Processo: 5000790-31.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-31.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FELIX DA SILVA RIBEIRO

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOSÉ FELIX DA SILVA RIBEIRO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG), julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegava a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, sem sua autorização, e pleiteava a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. A entidade ré apresentou ficha de filiação e termo de autorização datado de 2019. A sentença reconheceu a legitimidade dos descontos e indeferiu o pedido de perícia grafotécnica. O autor recorreu, reiterando a inexistência de relação jurídica válida e a sua condição de aposentado como causa de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há autorização válida que legitime os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante; e (ii) estabelecer se a condição de aposentado isenta o Apelante da obrigação de contribuir com a entidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de autorização expressa e contemporânea, datada de maio de 2019 — aproximadamente dois meses após a concessão da aposentadoria —, firmada pelo Apelante com qualificação completa, comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade para a realização dos descontos questionados.

4.
A natureza da contribuição objeto da lide é de mensalidade associativa, contratual e facultativa, distinta da contribuição sindical compulsória prevista no art. 540, §2º, da CLT, que não se aplica aos aposentados.

5.
A condição de aposentado não extingue os efeitos da filiação sindical voluntária, tampouco afasta a obrigação de pagar mensalidades associativas autorizadas.

6.
Não se verificam os requisitos para a indenização por danos morais ou materiais, diante da licitude da conduta da entidade sindical e da existência de autorização válida.

7.
A ausência de manifestação quanto aos ônus sucumbenciais na sentença original configura omissão passível de correção de ofício, sendo necessária a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento:

1. A autorização expressa, recente e específica firmada pelo segurado legitima os descontos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

2. A isenção prevista no art. 540, §2º, da CLT não alcança as contribuições de natureza associativa, de cunho contratual e voluntário.

3. A filiação voluntária ao sindicato, mesmo após a aposentadoria, mantém válida a obrigação de pagamento das mensalidades autorizadas.

4. O benefício da gratuidade de justiça suspende, mas não afasta, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais devem ser fixadas ainda que sua exigibilidade esteja suspensa.

Dispositivos relevantes citados:
CLT, art. 540, §2º; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE FELIX DA SILVA RIBEIRO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul , que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG)
, julgou improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

Em suas razões, Id n. 15757539, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a ficha de filiação apresentada pela Apelada possui mais de 25 anos, datada de 19/08/2002, enquanto os descontos em seu benefício previdenciário iniciaram-se apenas em 2019, logo após sua aposentadoria;
(ii)
não é crível a validade de uma autorização tão antiga para justificar os descontos atuais, especialmente sem qualquer manifestação de vontade contemporânea ao início dos descontos;
(iii)
por força do art. 540, §2º, da CLT, os associados de sindicato que são aposentados ficam isentos de qualquer contribuição, o que tornaria os descontos ilegítimos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por dano moral.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15757541.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE FELIX DA SILVA RIBEIRO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG)
, julgou improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos, na qual a parte autora, ora Apelante, alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIBUIÇÃO SINDICADO/CONTAG", no valor inicial de R$ 19,96, a partir de julho de 2019. Sustenta que jamais autorizou ou contratou qualquer serviço que justificasse tais cobranças, pleiteando a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a entidade requerida, ora Apelada, argumentou a legitimidade dos descontos, apresentando a ficha de filiação e o termo de autorização assinados pelo autor.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id. 15757538, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a parte ré comprovou a regularidade da contratação e, consequentemente, a legalidade dos descontos. O magistrado de primeiro grau também indeferiu o pedido de perícia grafotécnica, por não vislumbrar disparidade entre as assinaturas constantes dos autos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a ficha de filiação apresentada é muito antiga, datada de 2002, não servindo para validar descontos iniciados em 2019; e (ii) na condição de aposentado, estaria isento de contribuições sindicais, conforme o art. 540, §2º, da CLT.

Apesar de devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 15757541.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante a título de contribuição sindical.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O principal argumento do Apelante é de que a autorização para os descontos seria antiga, baseada em uma ficha de filiação de 2002, e que não houve manifestação de vontade recente que legitimasse as cobranças iniciadas em 2019.

Tal alegação, contudo, é frontalmente desconstituída pelo documento de Id. 15756972. Trata-se de um termo de "AUTORIZAÇÃO", datado de 20 de maio de 2019, no qual o Apelante, Sr. JOSÉ FELIX DA SILVA RIBEIRO, devidamente qualificado com seu CPF e número do benefício previdenciário, autoriza expressamente a entidade sindical a promover, junto ao INSS, o desconto da mensalidade de sócio no percentual de 2% (dois por cento) do valor de seu benefício.

É fundamental notar que esta autorização é contemporânea ao início dos descontos e foi firmada aproximadamente dois meses após a concessão de sua aposentadoria, que ocorreu em 18 de março de 2019. Portanto, não há que se falar em utilização de documento antigo ou ausência de manifestação de vontade. Ao contrário, o Apelante manifestou seu consentimento de forma clara, específica e recente, exatamente para o fim que ora questiona.

No que tange à sua condição de aposentado, melhor sorte não assiste ao Apelante.

A isenção de que trata o art. 540, § 2º, da CLT
não se destina à contribuição associativa, de natureza contratual e facultativa, mas sim à contribuição sindical compulsória, imposta aos trabalhadores da ativa.

A contribuição descontada do Apelante tem caráter de mensalidade associativa, decorrente de sua livre vontade de se manter filiado e contribuir com a entidade.

Na hipótese, ainda que o Apelante se encontre aposentado, permanece filiado ao sindicato, não podendo se eximir do pagamento da obrigação que voluntariamente assumiu por meio da autorização expressa de Id. 15756972.

A aposentadoria cessa a obrigatoriedade da contribuição sindical legal, mas não extingue as obrigações de natureza contratual, como a mensalidade associativa, quando o filiado opta por mantê-la.

Dessa forma, restou devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a autorização específica para os descontos, o que torna a conduta da Apelada legítima, afastando o dever de indenizar ou restituir quaisquer valores.

Por fim, observo que
a r. sentença merece um pequeno reparo, de ofício, no que tange aos ônus sucumbenciais.

Ao julgar improcedentes os pedidos, o dispositivo da sentença consignou apenas:
"Sem custas, face o deferimento da assistência judiciária em favor da parte"
, omitindo-se quanto à condenação em honorários advocatícios e aplicando de forma incompleta os efeitos da gratuidade de justiça.

Ocorre que
o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
não isenta a parte vencida da condenação
ao pagamento das verbas de sucumbência, mas apenas
suspende a sua exigibilidade
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, reformo, de ofício, este capítulo da sentença para condenar a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ FELIX DA SILVA RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, reformo, de ofício, o capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Por fim, deixo de aplicar os termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de fixação dos honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar